Tribunal: TJDFT
Processo: 0703523-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703523-07.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLAN MARTHERSON CASTRO DE ARAUJO AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão que deferiu a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. O agravante alega que, apesar de a mora decorrer do simples vencimento da obrigação, sem o devido pagamento no prazo ajustado, a sua comprovação não é facultativa ao credor, mas, ao contrário, é requisito essencial ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, sem o qual a demanda não pode ter o seu regular processamento. Afirma que o Decreto-Lei n. 911/1969 exige o envio de carta registrada com aviso de recebimento. Salienta que, embora a correspondência possa ser recebida por pessoa diversa do próprio devedor, é imprescindível que a notificação seja efetivamente entregue/recebida em seu endereço para que se considere perfectibilizado o comando normativo. Sustenta que, no caso concreto, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço do agravante, mas retornou com o aviso desconhecido. Assegura que a instituição financeira agravada não cumpriu um requisito essencial de constituição e desenvolvimento válido e eficaz do processo, qual seja, a constituição em mora do agravante. Argumenta que contactou a instituição financeira agravada em novembro de 2022 e renegociou o débito existente. Avalia que não houve constituição em mora do agravante, vez que havia sido celebrada a renegociação da dívida, ou seja, a novação da obrigação, motivo pelo qual a revogação da ordem de constrição é medida de rigor. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pede o provimento do recurso. Esta Relatoria determinou a intimação do agravante para se manifestar sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento em razão da supressão de instância. O agravante apresentou manifestação na qual, em suma, defendeu a admissibilidade do recurso. Brevemente relatado, decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Os argumentos utilizados pelo agravante para desconstituir a decisão agravada não foram apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Incumbia ao agravante expor previamente ao Juízo de Primeiro Grau as matérias por ele aventadas para que o julgador as apreciasse e, em caso de indeferimento, manejar o recurso cabível, o que não foi feito na hipótese dos autos. Não foi oportunizado, ao Juízo de Primeiro Grau, o enfrentamento das matérias ora suscitadas antes da interposição do presente recurso. Registre-se que o princípio da economia processual encontra óbice no princípio da unirrecorribilidade, segundo o qual para cada decisão há de ser interposto o recurso cabível. A eventual manifestação posterior do Juízo de Primeiro Grau não elide o vício, bem como desafia recurso próprio. Não há matéria a ser devolvida para este Tribunal. Contudo, é evidente a supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. É firme o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. Inviável a apreciação de matéria, inclusive de ordem pública, ainda não submetida ao exame do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1427486, 07310319320218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS OU NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) 2. "O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância" (Acórdão 1329317, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021). 3. A ulterior manifestação do juízo singular não sana os vícios do recurso ora interposto. A nova decisão deve ser enfrentada por recurso próprio, pois as balizas objetivas do agravo de instrumento são estabelecidas pelo pronunciamento judicial impugnado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1409076, 07356410720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 26/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Resta patente, portanto, que a análise da matéria objeto do recurso ensejaria supressão de instância, razão pela qual este não poderá ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator